Tribunal: TJDFT
Processo: 0037964-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS (TSE). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADI 2692/DF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – No Distrito Federal, a Lei no 1.732/97, a qual foi regulamentada pelo Decreto no 19.972/98, instituiu a taxa de segurança para eventos (TSE), e tinha como fato gerador a prestação de serviços pelas polícias civis e militar, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de Trânsito em eventos privados, com fins lucrativos e promocionais.

2 – No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2692/DF), da Relatoria do Ministro Nunes Marques, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.732/1997, que instituiu a taxa, e, por arrastamento, do Decreto 19.972/1998.

3 - Compete ao Poder Público a realização de políticas públicas de segurança, a despeito de se destinar à coletividade específica, pois é atribuição privativa do Estado, devendo, por isso, ser remunerada por meio de impostos, e não de taxas.

4 – Remessa necessária e recurso de apelação não providos.